Tribunal: STF
Processo: ARE 1218612
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Torno sem efeito o ato judicial que, por mim proferido em 13/08/2019, determinou o sobrestamento deste ARE.
    Passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o presente agravo foi interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão que negou trânsito ao apelo extremo por ele deduzido, no qual sustentou que o acórdão, confirmado em sede de embargos de declaração pela 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cabe destacar, desde logo, que o recurso extraordinário revela-se viável, eis que a controvérsia jurídica objeto deste processo já foi dirimida pela colenda Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em recentíssimo julgamento: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE. ADICIONAL DE 25%. ARTIGO 45, DA LEI 8.213/91. EXTENSÃO ÀS DEMAIS MODALIDADES DE APOSENTADORIA POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL,  SEM AMPARO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE.
    1. Consolidado nesta CORTE o entendimento de que, ‘no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias (...)’ (RE 381.367, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 31/10/2017).
    2. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (ARE 1.210.300-ED-AgR/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 04/10/2019 – grifei)
    Importa destacar, ainda, por extremamente relevante, fragmentos do voto proferido pelo eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAIS, por ocasião do mencionado julgamento:
    “Em que pesem os argumentos acima citados, verifica-se que a aposentadoria por invalidez detém nuances diversas das demais modalidades de aposentadoria, o que justifica a opção do legislador em estabelecer apenas para este tipo de aposentadoria a possibilidade de acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do benefício para pessoas que necessitam de assistência permanente de terceiros.
    …...................................................................................................
    Assim, verifica-se que o tratamento legal dado à aposentadoria por invalidez, ao contrário do sustentado pelo Juízo de origem, é corolário do princípio da igualdade, haja vista que a lei concedeu o mesmo tratamento àqueles que estão em evidente situação de desigualdade, visto que foram afastados do mercado de trabalho repentinamente.
    Noutra vertente, é entendimento consolidado nesta CORTE que no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciária (RE 381.367, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 31/10/2017).
    Conclui-se, portanto, que não cabe ao Judiciário atuar como legislador positivo no âmbito dos benefícios previdenciários.
    Por fim, o artigo 195, § 5º, da CF/1988 estabelece que nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Dessa forma, a extensão do acréscimo de 25% – em razão da necessidade permanente de assistência de terceiros – para as demais modalidades de aposentadoria incorre em violação direta ao texto constitucional. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:
    …...................................................................................................
    Acresça-se, ainda, que conforme me manifestei em sessão quando do julgamento da PET 8.002, o acréscimo de 25% à aposentadoria por invalidez foi criado de maneira excepcional, de forma que sua extensão a todas as outras modalidades de aposentadoria, sem a correspondente fonte de custeio, acarretaria um alargamento da crise previdenciária hoje existente no Brasil.” (grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, ao apreciar o apresente agravo, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento firmado por esta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”), em ordem a restabelecer a sentença proferida pela ilustre magistrada de primeira instância.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator